Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0708927-19.2022.8.07.0018 APELANTE: NIVALDO TAVARES, NIVALDO TEIXEIRA MAGALHAES, NIZIA APARECIDA DE SOUZA, NOE ALVES DA SILVA, NOE PEREIRA DA SILVA, NOEL ALVES DE MIRANDA, NOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NOELIA MARIA DA CRUZ, NOEME PENA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator